Tribunal: TJES
Processo: 5001999-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5001
999-06
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

ARTUR ALVES MEYRELLES
E ELIANE DE OLIVEIRA LACERDA MEYRELLES.

AGRAVA
DO
:
ELEUDE DA SILVA FREITAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.018 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
. TUTELA PROVISÓRIA. DEEFRIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o decreto de inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no art. 1.018 do NCPC, condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada” (AgInt no AREsp 1757869/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25-05-2021, DJe 28-05-2021). No caso, apesar de não comprovado o cumprimento pelos agravantes da referida providência, houve o exercício do contraditório no recurso, não restando comprovado nenhum prejuízo para o agravado.

2
. -
Na ação reivindicatória, pretende-se reaver a coisa, a título de domínio, do poder de quem injustamente a detenha, bastando, em princípio, que o autor comprove a propriedade do bem.

3. - Na respeitável decisão recorrida foi expendida fundamentação sinalizadora da presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória requerida pelo agravado.

4. - A
concessão de medida liminar
é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparo quando reveladora de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratológia, o que, no caso, não se verifica

5. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001999-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARTUR ALVES MEYRELLES e outros
AGRAVADO: ELEUDE DA SILVA FREITAS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e nego provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5001
999-06
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

ARTUR ALVES MEYRELLES
E ELIANE DE OLIVEIRA LACERDA MEYRELLES.

AGRAVA
DO
:
ELEUDE DA SILVA FREITAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO - PRELIMINAR

VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO CPC

Sustentou o agravado que os agravantes não cumpriram o disposto no art. 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo não ser conhecido o recurso.

A moderna orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o decreto de inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no art. 1.018 do NCPC, condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada” (AgInt no AREsp 1757869/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento:25-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 28-05-2021).

No caso, houve normal exercício do contraditório no recurso, não restando comprovado nenhum prejuízo para o agravado.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Artur Alvers Meyrelles
e
Eliane
d
e Oliveira Lacerda Meyrelles
em razão da respeitável decisão do id. 675590 (fls. 12-4), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação reivindicatória” registrada sob o n. 0023946-67.2018.8.08.0035, proposta contra eles por Eleude
d
a Silva Freitas, que deferiu “o pedido de tutela de urgência, para assegurar a imissão na posse no imóvel descrito nos autos pelo Autor” (id. 675590, fl. 13).

Nas razões do recurso
(
id.
6
75469, fls. 1-7
) aleg
aram os agravantes
, em síntese, que

1) “são possuidores de um imóvel localizado no Lote 02, Quadra 42, Loteamento Balneário Ponta da Fruta – Vila Velha, há mais de 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, cuidam e zelam pelo bem, inclusive na presente data cumprem todos os requisitos para aquisição legal da propriedade pela via da USUCAPIÃO
” (fl.
4
); 2) “
n
o ano de 2011 os mesmos patronos da presente lide ingressaram equivocadamente com ação de interdito proibitório (autos nº: 0016635-69.2011.8.08.0035) na intenção leviana de retirar os Agravantes da posse do imóvel, frisa-se que eles NUNCA EXERCERAM OS DIREITOS INERENTES A POSSE do imóvel”
(fl.4); 3) “no ano de 2018 os mesmos patronos ingressaram com nova ação (Autos nº: 0023946-67.2018.8.08.0035) visando a obtenção da posse por meio da ação reivindicatória e mais uma vez conseguem na primeira instância uma decisão liminar na tentativa torpe de esbulhar a posse dos Agravantes” (fl. 4); 4) “os Agravantes residem e cuidam do imóvel desde o ano de 1992, não é crível que em quase 30 anos de cuidados e ocupação do imóvel os que se alegam agora proprietários não tenham sequer ido ao imóvel, nem tampouco questionado sua posse mansa e pacífica inclusive com
animus domini
” (fl. 4); 5) “na primeira tentativa de esbulho possessório os Patronos do Agravado juntaram contrato de compra e venda com JOEL MENDES DE FREITAS e MARLENE DA SILVA FREITAS (Ação de interdito proibitório, data do contrato 10/07/2011), na segunda tentativa o contrato foi supostamente assinado entre o real proprietário e a pessoa de ELEUDE DA SILVA FREITAS assinado em 13/09/2011, dois meses de diferença do primeiro contrato (ação reivindicatória)” (fl. 7);
6) “este Egrégio Tribunal de Justiça já proferiu Acórdão nos autos do processo:0016635-69.2011.8.08.0035 onde o eminente Desembargador relator Namyr Carlos de Souza Filho proferiu em seu voto o entendimento de que além do contrato de compra e venda ter sido celebrado em data posterior ao início da posse dos Agravantes (Artur e Eliane) também não comprovam haver posse anterior”
(fl. 06)
.

Requereram o provimento recurso e a reforma da decisão impugnada “
no sentido de inviabilizar a desocupação do imóvel situado no Lote 02, Quadra 42, Loteamento Balneário Ponta da Fruta – Vila Velha – ES antes de cognição exauriente sendo garantido aos Agravantes os direitos processuais constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.

O
pedido de
tutela de urgência formulado pel
os
agravante
s

foi indeferido (id.
1957016
)
.

C
ontrarrazões no id. 2098565.

O recurso não deve ser provido.

Na ação reivindicatória, pretende-se reaver a coisa a título de domínio, do poder de quem injustamente a detenha, bastando que se comprove a propriedade do bem.

N
a respeitável decisão
do id. 6755
90
foram expendidas fundamentações sinalizadoras da presen
ç
a dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência requerida pel
o
agravad
o
, cujas premissas – embora
formando uma
decisão sucinta - destacam
ponderadamente
que a tutela da posse foi concedida e
m decorrência da
proteção da titularidade
do
domínio
do imóvel pelo
autor
. Estes os fundamentos aos quais refiro-me:

“(...
)

Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada. Explico.

Após a análise detida dos autos, verifico com base no documento de registro de imóvel juntado à fl. 44, que o requerente tem a propriedade do bem imóvel em questão em virtude da Escritura Pública de Compra e Venda datada de 13/09/2011 (fls. 51/52).

Assim, resta demonstrado o direito do autor de usar gozar e dispor da coisa, logo, direito à imissão na posse, o qual se funda no "jus possidendi", isto é, no direito à posse decorrente de alegada propriedade.

O perigo da demora, por sua vez, se verifica pelo fato dos Requeridos prosseguirem com a posse indevida, impedindo o autor de dispor do bem como quiser.

Desta forma, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe.”

A fundamentação epigrafada deve preponderar em relação as proposições apresentadas pelos
agravantes
, notadamente porque a tutela de urgência teve base na proteção do direito de propriedade
.

Cujpre lembrar que a concessão de medida liminar
é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparo quando reveladora de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratológia, o que, no caso, não se verifica

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
O Código de Processo Civil também não prevê expressamente procedimento específico para a ação de imissão na posse, mas evidentemente que tal pretensão poderá ser deduzida pelo novo rito comum estabelecido naquele Código (art. 318).

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5001
999-06
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

ARTUR ALVES MEYRELLES
E ELIANE DE OLIVEIRA LACERDA MEYRELLES.

AGRAVA
DO
:
ELEUDE DA SILVA FREITAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.018 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o decreto de inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no art. 1.018 do NCPC, condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada” (AgInt no AREsp 1757869/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25-05-2021, DJe 28-05-2021). No caso, apesar de não comprovado o cumprimento pelos agravantes da referida providência, houve o exercício do contraditório no recurso, não restando comprovado nenhum prejuízo para o agravado.

2
. -
Na ação reivindicatória, pretende-se reaver a coisa, a título de domínio, do poder de quem injustamente a detenha, bastando, em princípio, que o autor comprove a propriedade do bem.

3. - Na respeitável decisão recorrida foi expendida fundamentação sinalizadora da presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória requerida pelo agravado.

4. - A
concessão de medida liminar
é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparo quando reveladora de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratológia, o que, no caso, não se verifica

5. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.